Tribunal: TJMT
Processo: 1022114-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RAI no 1022114-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAYRA OLIVEIRA VILELA
AGRAVADOS: ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA e CONDOMINIO VILLAGIO D' ITALIA
Vistos etc.
Em suma, pretende a agravante que seja declarada nula a convocação realizada na Assembleia do dia 22 de novembro de 2021, uma vez que a CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO VILLAGIO D’ITÁLIA é clara ao determinar que a Assembleia Ordinária para eleição deve ocorrer no mês de janeiro de cada ano, bem como apreciação e aprovação das contas do síndico relativas ao exercício findo, conforme dispõe o artigo 5o da Convenção de Condomínio.
Pondera que a convocação em desacordo com a Convenção causou surpresa, mormente porque não puderam os condôminos organizarem outra chapa para concorrer, uma vez que não houve tempo hábil para tanto.
Sustenta que a previsão da Convenção homenageia a previsibilidade e a não surpresa, já que seria inquestionavelmente nocivo para qualquer ambiente democrático que o gestor em exercício convocasse eleições para quando bem lhe aprouver.
Declara que embora a ATA ainda não esteja pronta, nem socializada nos canais oficiais de comunicação de Condomínio, o Síndico foi o único candidato e recebeu 28 votos favoráveis e somente 01 (um) voto contrário, de um total de 112 unidades autônomas no Condomínio.
Enfatiza também que o síndico requerido usa de forma abusiva do seu poder de comunicação, uma vez que somente ele tem acesso ao grupo de WHATSAPP, e ao aplicativo COM21 – formas oficiais de levar comunicação a todos os condôminos, sobre o condomínio –, ao se negar a enviar as manifestações do Conselho Consultivo do qual faz parte a autora, restando violados os artigos 32 e 33 da Convenção que elenca os deveres de fiscalização dos atos e contas do síndico.
No mais, pontua que foram solicitados ao síndico, pela autora/agravante e pelo Conselho Consultivo, diversos documentos visando à apuração de irregularidades, a fim de emitir parecer na Assembleia de prestação de contas, todavia, o síndico se manteve inerte.
Por fim, pugna pela liminar recursal para:
1o - Tornar nula a convocação realizada para a Assembleia do dia 22 de novembro de 2021, por violação às normas da Convenção, especificamente o artigo 5o da Convenção do Condomínio;
2o - Determinar que o Síndico, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, divulgue os comunicados do Conselho Consultivo aos Condôminos nos termos do artigo 33 da Convenção; e
3o - Que obedeça ao disposto no artigo 5o da Convenção e convoque as eleições e preste contas do exercício anterior no mês de janeiro por meio de Assembleia Geral Ordinária.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito vindicado, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, nesta fase de cognição sumária, resta demonstrada a probabilidade de direito, uma vez que há fortes indícios de violação à CONSTITUIÇÃO DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO VILLAGIO D’ITÁLIA, especificamente no que concerne o artigo 5o constante do CAPÍTULO III – DAS RESOLUÇÕES DOS CONDOMÍNIOS (ID no 11235567), o qual traz previsão explícita de que a prestação das contas, assim como a eleição, deve ser realizada a qualquer dia do mês de janeiro. Confira:
Todavia, tal prestação de contas bem como a eleição, ocorreram em novembro de 2021, sem qualquer justificativa aparente, o que de fato surpreendeu a todos, além de contrariar o próprio estatuto de condomínio. Confira:
Logo, restando duvidosa a prestação de contas na forma realizada – contrariando frontalmente o regramento que rege a espécie, inclusive com indícios de ausência do quórum legal para tal desiderato, por consequência lógica, resta maculada também eleição realizada para os cargos de Sindico, Subsíndico, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo – Gestão 2021/2023.
Ademais, até prova em contrário, a atitude do Síndico pode ter violado, além da regra estatutária, o artigo 1.350 do Código Civil, o qual prevê:
“Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger -lhe o substituto e alterar o regimento interno.” Grifei.
Se não bastasse, vale salientar ainda, que um dos momentos mais importantes da vida condominial passa pelo processo democrático de escolha de seus representantes através da eleição do condomínio. Dada a importância desse momento, o processo deve ser conduzido com lisura e seriedade, respeitando as normas da convenção condominial e, mais, amplamente, da legislação pátria, principalmente para legitimar os representantes perante os demais condôminos.
De igual sorte, o perigo de dano irreparável se mostra evidente – até porque, se convalidada a prestação de contas e a eleição da forma realizada, todos os condôminos poderão ser prejudicados, pois além de restar duvidosa a legitimidade dos eleitos, o atual Conselho Consultivo do Condomínio poderá ter dificuldade de averiguar os documentos da administração atual, a fim de apurar eventuais irregularidades, inclusive tais circunstâncias é passível de trazer grave risco de perecimento ao resultado útil do processo.
Ante exposto, defiro a liminar recursal para declarar a invalidade da Assembleia realizada no dia 22 de novembro de 2021, por violação às normas da Convenção do Condomínio, devendo o Síndico realizar prestação de contas, bem como convocar uma nova eleição, com estrita observância ao estatuto do condomínio e a legislação pátria.
Defiro ainda a tutela para que o Síndico do condomínio VILLAGIO D' ITALIA, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, divulgue os comunicados do Conselho Consultivo aos Condôminos nos termos do artigo 33 da Convenção.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora